Tribunal: TJBA
Processo: 8154295-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154295-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL PEREIRA PESSOA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por beneficiária do PLANSERV visando à autorização e ao custeio de cirurgia bucomaxilofacial indicada por médico assistente para correção de funções respiratória e mastigatória. Sentença parcialmente procedente, que determinou a cobertura do procedimento e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Ambas as partes apelaram: o Estado da Bahia, buscando a reforma integral da sentença; e a autora, pleiteando a majoração dos danos morais e a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;

(ii) definir se o PLANSERV, enquanto entidade de autogestão, está obrigado a custear a cirurgia bucomaxilofacial indicada por profissional habilitado;

(iii) avaliar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371) e decide sobre sua necessidade. No caso, os relatórios médicos e o parecer favorável do NAT-Jus forneceram elementos suficientes para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

O PLANSERV, por ser entidade de autogestão, não se enquadra no conceito de fornecedor e, portanto, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Contudo, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

O Decreto Estadual nº 7.634/1999, que regulamenta o PLANSERV, garante aos beneficiários cobertura para internações hospitalares e procedimentos clínico-cirúrgicos, não havendo exclusão do tratamento requerido (arts. 8º e 9º).

É legítimo o plano delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado para a cura, cuja escolha cabe ao médico assistente. A recusa de cobertura de tratamento essencial configura conduta abusiva e contrária à boa-fé contratual (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF; REsp 1.639.018/SC; REsp 1.802.488/SP).

A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico gera dano moral, pois agrava a angústia do segurado, já fragilizado por sua condição de saúde (AgInt no AREsp 1.021.159/RJ). O valor indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 em atenção ao caráter compensatório e pedagógico.

Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade só se admite quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo. No caso, tratando-se de tutela do direito fundamental à saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo-se aplicar o art. 85, §2º, do CPC, fixando-se os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 370, 371 e 85, §2º; Decreto Estadual nº 7.634/1999, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.10.2016; STJ, REsp 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.02.2018; STJ, REsp 1.802.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.021.159/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2017; STJ, Tema 1.076, Corte Especial, j. 2024; STJ, AgInt no REsp 1.966.239/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8154295-69.2022
.8.05.0001, de Salvador, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados, de um lado, o Estado da Bahia
(
PLANSERV
)
, e, do outro,
GABRIEL PEREIRA PESSOA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo da
autora
e negar provimento ao
apelo da ré
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM06